Tribunal: CARF
Processo: 19515.003320/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003320/2005-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.281 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVOS. FATURAMENTO. RECUPERAÇÃO
DE DESPESAS. INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
As despesas efetuadas com a prestação de serviços, quando custeadas por seus
clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da COFINS
e do PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o
reembolso é parte integrante do preço do serviço prestado.
Hipótese em que as despesas foram realizadas, em nome próprio, na prestação
do serviço contratado, e, em seguida, reembolsadas pelo cliente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo da Costa
Pôssas e Jorge Olmiro Lock Freire, que não conheceram do Recurso. No mérito, por maioria de
votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao mérito, o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003320/2005-62
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do artigo 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do acórdão no 3401-
002.806, de 11 de novembro de 2014, fls. 746 e segs.1, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PIS
FATURAMENTO.
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
N°
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CALCULO
JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, o
STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no
art. 3o. § 1°, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, o PIS tributado na forma da Lei n° 9.71898 não incide
somente sobre receita originada na venda, na prestação de serviço ou na venda e
prestação de serviço.
RECEITAS DECORRENTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. FALTA DE PROVA DE QUE AS RECEITAS NÃO FORAM
LIQUIDADAS. LANÇAMENTO MANTIDO.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

Constatada na escrituração fiscal a existência de receitas de variação cambial e
de renda oriundas de aplicação financeira, cabe á Recorrente provar que esses
valores não foram liquidados.
VARIAÇÃO CAMBIAL ORIUNDA DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS.
Conforme o julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n° 627.815,
reconhecido como representativo de controvérsia nos termos do o art. 543-B, §
3o, do CPC, as recatas oriundas de variação cambial devem ser entendidas como
receitas decorrentes de exportação e, como tal, não sofrem incidência do PIS e da
COFINS.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATTVOS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As despesas efetuadas com a prestação de serviços, quando custeadas por seus
clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da COFINS e
do PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o reembolso é
parte integrante do preço do serviço prestado.
Diz o dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso. Vencidos os Conselheiros Jean Cleuter Simões Mendonça,
Angela Sartori e Bernardo Leite de Queiroz Lima, que davam provimento também
quanto ás recuperações de despesas.

Intimada a Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando a divergência em
relação ao conceito de receita na determinação da base de cálculo das Contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 873.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo o não
provimento do Recurso Especial da Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.873 senão
vejamos:

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
Para a decisão recorrida, os ingressos decorrentes de reembolso ou recuperação
de despesas não constituirão receita do contribuinte somente se os valores forem
de titularidade do contratante do serviço, e registrados na contabilidade como
pagamentos de despesas em contrapartida da conta de direitos a receber.
Observe-se.
Acho possível que haja reembolso ou recuperação de despesas que não se
constitua em receita. mas esta não é a situação do caso em discussão. A meu ver,
para que os valores recebidos a esse título não componham a base de cálculo
dessas contribuições devem ser de titularidade do contratante do serviço seja por
disposição contratual, seja por previsão legal, e que foram pagas pela pessoa
prestadora do serviço. Nessa situação, a prestadora de serviços registra em sua
contabilidade os pagamentos das despesas em contrapartida em conta de direitos
a receber. E quando recuperar do cliente o valor desse pagamento, ele não será
uma receita. Os pagamentos feitos pela prestadora de serviços não são custos ou
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

despesas próprias, e sim gastos que se constituem em despesas ou custos da sua
cliente quem contratou os seus serviços.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3803-003.450 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
Ementa: CONCOMITÂNCIA DE OBJETOS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
E JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Inteligência da súmula no 1 do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
Ementa:
COFINS
BASE
DE
CÁLCULO
LEI
9.718.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DO ART 62A DO RICARF.
Tal como disposto no art. 62A do RICARF, as decisões do STF com repercussão
geral deverão ser observadas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. É inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. A base de
cálculo da COFINS e do Pis/Pasep é aquela determinada pelas Leis
Complementares no 07/70 e 70/91.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS
PROCESSUAIS NATUREZA JURÍDICA.
Para fins de incidência da COFINS, não integra o faturamento os valores
recebidos pela pessoa jurídica a título de reembolso de despesas financeiras
decorrentes dos encargos com despesas processuais decorrentes do pagamento
de custas processuais, fotocópias e impressões, os quais não integram o objeto
social do escritório de advocacia.
Recurso Voluntário Provido em Parte
O Acórdão indicado como paradigma n° 3102-00.925 está assim ementado:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 04/02/2002 a 29/01/2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Tal como disposto no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, as decisões de Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte. Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei
9.718/98, a base de cálculo das Contribuições para o Pis/Pasep e Cofins é aquela
determinada pelas Leis Complementares 07/70 e 70/91, até as modificações
introduzidas pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM
JUROS BANCÁRIOS. NATUREZA JURÍDICA.
Para fins de incidência das contribuições para o Pis/Pasep e Cofins, não integra
o faturamento, tal como definido nas Leis Complementares 07/70 e 70/91, os
valores recebidos pessoa jurídica a título de reembolso de despesas financeiras
decorrentes do pagamento de juros bancários, devidamente consignado em
contrato.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. FATOS GERADORES POSTERIRORES
À LEI 10.637/02. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
A partir de 1o de dezembro de 2002, a contribuição para o PIS/Pasep incide sobre
o valor total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil. Recurso Voluntário Provido em
Parte.
Cotejo dos arestos confrontados
A dissensão juirisprudencial é nítida.
Enquanto o recorrido condicionou a classificação do reembolso ou recuperação
de despesas na qualidade de recursos não sujeitos à tributação (titularida de
terceiro com lançamento contábil correspondente), as decisões paradigma
consideraram que esse tipo de ingresso não constitui, de per si, receita sujeita à
exigência controvertida nos autos.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

O excerto, extraído do voto condutor do acórdão paradigma no 3803-003.450
evidencia a leitura empregada pelo Colegiado prolator da decisão.
Entendo que apesar do posicionamento em sentido diverso adotado pela Receita
Federal do Brasil e reproduzida em pelo menos duas ocasiões ao logo deste
processo administrativo, não se tratam esses valores de faturamento do
escritório, mas sim mero reembolsos de despesas que não podem ser
considerados prestação de serviços da sociedade advocatícia, mormente porque o
exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de
mercantilização. Do mesmo modo, também não podem funcionar as sociedades
de advogados que apresentem forma ou características mercantis ou que realizem
atividades estranhas à advocacia.
Desta feita, a realização de impressões e fotocópias de documentos não pode e
nem deve ser considerada inerente à prestação de serviços de advocacia, posto
que são incompatíveis com o exercício da advocacia e não podem ser praticadas
pelo escritório com o fim de obtenção de receita. Corroborando as razões acima
expendidas tem-se que o objeto da sociedade consiste única e exclusivamente no
exercício da advocacia, com colaboração para a prestação destes serviços e
divisão dos respectivos honorários advocatícios e despesas daí provenientes.

Diante do exposto conheço o Recurso Especial do Contribuinte.

Dos fatos:

De acordo com o relatório, trata o presente processo de dois autos de infração
lavrados em 30/11/2005. O cerne da questão consistia em saber se incide PIS e COFINS sobre a
variação cambial e sobre a recuperação de despesa.

A DRJ entendeu que : “No tocante ao reembolso de despesas, ao contrário do
entendimento da Impugnante, esta receita liga-se diretamente à prestação de serviços. Aliás, as
despesas efetuadas com a prestação de serviços de assessoria jurídica, quando custeadas por seus
clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da COFINS e do PIS como
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o reembolso é parte integrante do preço do
serviço prestado.
Em sede de Acórdão Voluntário, o voto vencedor do Acórdão Recorrido entendeu
que:

(....)
Primeiramente, gostaria de consignar que as bases de cálculos citadas devem
abranger todos os recebimentos referentes às atividades fins da pessoa jurídica. E
quais seriam as atividades fins da recorrente? Conforme o disposto nos
documentos que instruem este processo, elas seriam:

1o) disciplinar o expediente e os resultados patrimoniais auferidos;
2o) prestar serviços de assistência especializada.

Interpreto que a contribuinte tem como principal objeto administrar seu
patrimônio e administrar o expediente de apoio aos serviços prestados
individualmente pelos sócios. E a contribuinte presta serviços. Observem, Srs
Conselheiros, as atividades fins da recorrente.
Assim informam o contrato social e a própria contribuinte em seu recurso:

CONTRATO SOCIAL DE TRENCH, ROSSI E WATANABE
ADVOGADOS
1. A Sociedade tem sua sede e foro jurídico na Capital do Estado de São Paulo,
na Av. Dr. Chucri Zaidan, n° 920, 7°, 8° e 13° andares, Vila Cordeiro, CEP
04583904.
2. O objeto da Sociedade será disciplinar o expediente e os resultados
patrimoniais auferidos na prestação e no exercício da advocacia; tais serviços,
porém, serão exercidos individualmente, em se tratando de atos privativos, ainda
que revertam ao patrimônio social os respectivos honorários.
Parágrafo Primeiro Os sócios não poderão exercer a advocacia autonomamente,
estando, assim, impossibilitados de auferir os respectivos honorários como
receita pessoal.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

12. O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano. Nessa data será
levantado o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e
demais demonstrações financeiras exigidas por lei. O lucro líquido porventura
apurado será distribuído entre os sócios, na proporção entre eles decidida ou
levado à conta de lucros não distribuídos, de acordo com deliberação dos sócios.
Inexistindo deliberação expressa dos sócios para a distribuição de lucros,
entenderseá que os mesmos serão levados à conta de lucros não distribuídos.
Parágrafo Único A Sociedade levantará balanços intermediários e, com base
neles, poderá distribuir lucros ou leva-los à conta de lucros não distribuídos, de
acordo com deliberação dos sócios. (grifos nossos)

Trecho do Recurso Voluntário:
A Recorrente é pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços de
assessoria jurídica e, nessa condição, está sujeita à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") e à Contribuição para o
Programa de Integração Social ("PIS").

Ora, a contribuinte recebe de seus clientes os valores que despendeu justamente
na prestação dos serviços com eles contratados.

Acho possível que haja reembolso ou recuperação de despesas que não se
constitua em receita. mas esta não é a situação do caso em discussão. A meu ver,
para que os valores recebidos a esse título não componham a base de cálculo
dessas contribuições devem ser de titularidade do contratante do serviço seja por
disposição contratual, seja por previsão legal , e que foram pagas pela pessoa
prestadora do serviço. Nessa situação, a prestadora de serviços registra em sua
contabilidade os pagamentos das despesas em contrapartida em conta de direitos
a receber. E quando recuperar do cliente o valor desse pagamento, ele não será
uma receita. Os pagamentos feitos pela prestadora de serviços não são custos ou
despesas próprias, e sim gastos que se constituem em despesas ou custos da sua
cliente quem contratou os seus serviços.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

Assim, os comprovantes das despesas devem estar em nome da sua cliente, da
contratante do serviço, ou indicar positivamente esta condição.

O contrário se dá quando a recuperação de despesas se refere a atividades que
podem ser consideradas como necessárias ao serviço e compondo os custos dos
serviços. As despesas recuperadas nessa situação constituem receita, e devem
compor a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.

No caso em análise, a recuperação dos gastos citados (hospedagens, passagens,
etc), não somente foram considerados pela própria contribuinte como receita em
sua contabilidade, mas a contribuinte não nega estarem vinculados
essencialmente aos serviços prestados e comporem os custos dessa prestação de
serviços. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que a titularidade desses
gastos eram dos seus clientes

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Contribuinte diz respeito ao conceito de
receita na determinação da base de cálculo das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.

Inicialmente cumpre esclarecer que a Contribuinte é pessoa jurídica que se dedica
à prestação de serviços de assessoria jurídica. Considerando que a Recorrente presta serviços
jurídicos, as despesas em exame são essencialmente despesas de telefone, cópias, passagens de
avião, hospedagem entre outras. valores mencionados acima não representam qualquer
acréscimo patrimonial para a sociedade, não podendo, assim, serem considerados como receita
para fins de incidência da COFINS.

Assim, o reembolso de despesas, se destinam única e exclusivamente a repor
gastos realizados pela sociedade em beneficio de seus clientes, tais como despesas de fax,
telefone, correios etc.

Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

No presente caso concordo com o voto vencido do acórdão recorrido, que assim
decidiu:

“A Recorrente alega que o PIS e a COFINS não- cumulativos não incidem sobre
recuperação de despesas porque esses valores não são receitas.

Nesse ponto, a Recorrente tem razão.

O debate consiste na interpretação do termo “receita”, disposto pelo art. 1o da
Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, que assim estabelecem, respectivamente:

“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.

“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”

Deve-se destacar que por determinação do art. 110 do CTN, “a lei tributária não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado”. Diante disso, cabe esclarecer que o termo “receita” pode-se
dividir em receita operacional e em receita não-operacional.

A receita operacional é aquela auferida com a atividade principal da empresa
(venda ou prestação de serviço), enquanto a receita não-operacional consiste no
valor adquirido esporadicamente com atividade diversa ao objeto social da
pessoa jurídica, enquadrando neste conceito as receitas eventuais.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

A recuperação de despesas, como se trata apenas de recuperação de custo
despendido no passado e não se classifica em nenhum tipo de receita e, por isso,
não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.

Ex positis, dou provimento parcial ao recurso voluntário interposto, para
reformar parcialmente o acórdão da DRJ, a fim de cancelar os lançamentos do
PIS e da COFINS, efetuados com base na Lei no 9.718/98, sobre os valores
recebidos a título de sublocação de imóvel, variações cambiais relativas à
exportação de serviços, reembolsos e a empréstimos estrangeiros, ganhos em
aplicações financeiras e recuperação de despesas tarifadas; também cancelo o
lançamento do PIS e COFINS não-cumulativos, sobre a variação cambial do
valores dos serviços prestados, sobre ganhos de aplicações financeiras auferidos
a partir de 02/08/2004 e sobre a recuperação de despesas.”

Ora, a contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

A receita operacional é aquela auferida com a atividade principal da empresa
(venda ou prestação de serviço), enquanto a receita não-operacional consiste no valor adquirido
esporadicamente com atividade diversa ao objeto social da pessoa jurídica, enquadrando neste
conceito as receitas eventuais.

No presente caso esses valores não consistem em receita para a Contribuinte e não
representam qualquer acréscimo patrimonial para ela. Muito pelo contrário, esses valores
representam meramente a recuperação de despesas realizadas pela Contribuinte em nome de seus
clientes.
A recuperação de despesas, como se trata apenas de recuperação de custo
despendido no passado e não se classifica em nenhum tipo de receita e, por isso, não compõe a
base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

Ademais, vale destacar que a Contribuinte na condição de sociedade de
advogados, é vedado o exercício de qualquer atividade alheia à advocacia, nos termos do art. 5o
do Código de Ética e Disciplina da OAB e do art. 16 da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Assim, entendo que deve ser cancelado os lançamentos do PIS e da COFINS,
efetuados com base na Lei no 9.718/98, sobre os valores recebidos a título recuperação de
despesas

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada no que diz respeito ao mérito da matéria “conceito de
receita
–
recuperação
de
despesa
(reembolsos
de
despesas
ou
recuperação de despesas tarifadas), na determinação da base de cálculo das Contribuições para o
PIS e a COFINS”, como passo a explicar.
Inicialmente cumpre referir que restei vencido quanto ao conhecimento do recurso
e, assim, restrinjo o presente voto à análise de mérito.
Pois bem, conforme relatado, a Contribuinte é pessoa jurídica que se dedica à
prestação de serviços de assessoria jurídica. As despesas em exame são essencialmente despesas
de telefone, fotocópias, passagens de avião, hospedagem, dentre outras.
A Contribuinte alega que o PIS e a COFINS não-cumulativos não incidem sobre
recuperação de despesas porque esses valores não são receitas, pois não representam qualquer
acréscimo patrimonial para ela.
No entanto, discordo desse entendimento. No caso sob análise, as despesas sob
exame (de hospedagem, passagens, telefone, etc.) estão embutidas no preço que o cliente pagará
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.281 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003320/2005-62

pelo serviço contratado pelo escritório. Portanto, indubitavelmente compõem o faturamento, ou
seja, a receita bruta, para fins de tributação pelas Contribuições.
Ressalta-se que, as recuperações de despesa (reembolso) são custos da prestação
do serviço e não importa a forma de seu pagamento.
No caso, a questão ainda é mais clara, conforme foi bem tratado no voto vencedor
do Acórdão recorrido assentando que, se estivessem as referidas despesas em nome do cliente, e
fossem por ele pagas, ou apartadas do preço que o escritório cobra pela prestação do serviço, até
poderia ser discutida sua inclusão como receita bruta. No entanto, não foi sequer isso o que
ocorreu. Confira-se trecho reproduzido do Voto Vencedor (fl. 756):
“No caso em análise, a recuperação dos gastos citados (hospedagens, passagens, etc),
não somente foram considerados pela própria contribuinte como receita em sua
contabilidade, mas a contribuinte não nega estarem vinculados essencialmente aos
serviços prestados e comporem os custos dessa prestação de serviços. Ademais, a
recorrente não logrou demonstrar que a titularidade desses gastos eram dos seus
clientes”. (Grifei)
Como se vê, a Contribuinte recebe de seus clientes os valores que despendeu
em nome próprio, justamente na prestação dos serviços com eles contratados. E as bases de
cálculos das Contribuições devem abranger todos os recebimentos referentes às atividades fins
da pessoa jurídica (prestação de serviços de assistência jurídica especializada).
É o que endossa o comando do art. 44, III, da Lei no 4.506, de 1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I-
(...).
III- As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões.
Por tais razões, as despesas efetuadas com a prestação dos serviços, quando
custeadas por seus clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da
COFINS e do PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o reembolso é
parte integrante do preço do serviço prestado.
Ante ao acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Sujeito Passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 905
DF CARF MF
Original